Tribunal: STF
Processo: RE 1262580
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFENSOR DATIVO NOMEADO POR CONCILIADOR. RATIFICAÇÃO PELO JUIZ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, CAPUT E VII, E 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 E NAS LEIS 8.906/1994 E 9.099/1995. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSURGÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DA TABELA DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.056.610. TEMA 978. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GREVE DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSOR DATIVO NOMEADO POR CONCILIADOR. AUDIÊNCIA INAUGURAL. POSSIBILIDADE. MEDIDA EFETUADA SOB A ORIENTAÇÃO DO JUIZ E POSTERIORMENTE POR ELE RATIFICADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA QUE FIXOU A VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. REEXAME DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE NESTES EMBARGOS À EXECUÇÃO, EM RESPEITO À COISA JULGADA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 
    1 - Conquanto o conciliador nos juizados especiais criminais não possua poder decisório, a indicação do advogado dativo, para fins de evitar eventual nulidade, foi feita sob a supervisão do magistrado de primeiro grau e prontamente por este ratificada (fls. 07), aproveitando e validando o referido ato processual, em nítida aplicação do princípio da instrumentalidade das formas. 
    2. Não há, portanto, qualquer prejuízo para o Estado do Ceará, considerando que seria medida igualmente e necessariamente adotada pelo juiz monocrático. 
    3. Por outro lado, não se pode causar prejuízo ao profissional que efetivamente prestou o serviço para o qual fora nomeado, negando-lhe o percebimento aos respectivos honorários, na forma do artigo 22, § 1.º, do Estatuto da OAB. 
    4. É pacífica a orientação jurisprudencial no sentido de que é desnecessária a participação do ente público na ação originária, cuja sentença fixa honorários ao advogado dativo nomeado. 
    5. Em respeito à coisa julgada, não é cabível, nestes autos de embargos à execução, o reexame do valor arbitrado a título de honorários advocatícios pelo magistrado de primeiro grau na sentença penal condenatória transitada em julgado.
    6. Apelo conhecido e improvido. Sentença mantida.” (Doc. 4, p. 24-25)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 5, p. 30-32 e Doc. 6, p. 1-6).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, 37, caput e VII, 97 e 134, § 2º, da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10 (Doc. 5, p. 1-7).
    A parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário. 
    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 5, p. 15-16).
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que os artigos 5º, XXXVI, 37, caput e VII, e 134, § 2º, da Constituição Federal, que a parte recorrente considera violados, não foram debatidos no acórdão recorrido. Além disso, os embargos de declaração opostos não sanaram tal omissão, faltando, ao caso, o necessário prequestionamento da matéria constitucional, o que inviabiliza a pretensão de exame do recurso extraordinário. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
    A respeito da aplicação das aludidas súmulas, assim discorre Roberto Rosas:
    “A Constituição de 1891, no art. 59, III, a, dizia: ‘quando se questionar sobre a validade de leis ou aplicação de tratados e leis federais, e a decisão for contra ela’.
    De forma idêntica dispôs a Constituição de 1934, no art. 76, III, a: ‘quando a decisão for contra literal disposição de tratado ou lei federal, sobre cuja aplicação se haja questionado’.
    Essas Constituições eram mais explícitas a respeito do âmbito do recurso extraordinário. Limita-se este às questões apreciadas na decisão recorrida. Se foi omissa em relação a determinado ponto, a parte deve opor embargos declaratórios. Caso não o faça, não poderá invocar essa questão não apreciada na decisão recorrida. (RTJ 56/70; v. Súmula 356 do STF e Súmula 211 do STJ; Nelson Luiz Pinto, Manual dos Recursos Cíveis, Malheiros Editores, 1999, p. 234; Carlos Mário Velloso, Temas de Direito Público, p. 236).
    (...)
    Os embargos declaratórios visam a pedir ao juiz ou juízes prolatores da decisão que espanquem dúvidas, supram omissões ou eliminem contradições. Se esse possível ponto omisso não foi aventado, nada há que se alegar posteriormente no recurso extraordinário. Falta o prequestionamento da matéria.
    A parte não considerou a existência de omissão, por isso não opôs os embargos declaratórios no devido tempo, por não existir matéria a discutir no recurso extraordinário sobre essa questão (RE 77.128, RTJ 79/162; v. Súmula 282). 
    O STF interpretou o teor da Súmula no sentido da desnecessidade de nova provocação, se a parte opôs os embargos, e o tribunal se recusou a suprir a omissão (RE 176.626, RTJ 168/305; v. Súmula 211 do STJ).” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 139-140 e 175-176)
    Nesse sentido, AI 738.029-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25/6/2013; e ARE 737.360-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 24/6/2013, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do STF.
    II – Agravo regimental improvido.”
     Saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV) e os limites da coisa julgada (artigo 5º, XXXVI), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660:
    “Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.”
    Outrossim, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil de 1973 e Leis 8.906/1994 e 9.099/1995), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal.
    Assevere-se, ainda, que a insurgência quanto à aplicação, in casu, da tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF na análise do ARE 1.056.610, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, DJe de 12/12/2017, Tema 978:
    “REPERCUSSÃO GERAL. DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROCESSO PENAL. TABELA DA OAB. CONSELHO SECCIONAL. ARTIGO 21, § 1º, DA LEI Nº 8.906/94. MATÉRIA SITUADA EM ÂMBITO NORMATIVO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.” (Grifei)
    Quanto à alegação de ofensa ao artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, melhor sorte não assiste à parte recorrente, tendo em vista que da análise dos autos é possível observar que a parte se valeu dos meios recursais cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, embora contrárias aos seus interesses. Assim, não resta caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 4/6/2013, o qual possui a seguinte ementa:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Não há que se falar também em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/2/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    Por fim, ressalto que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
    Ex positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil/2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente